Tribunal: TJDFT
Processo: 0743410-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743410-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELZA GUIMARAES MOURA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DELZA GUIMARAES MOURA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum (Processo no 0709405-22.2025.8.07.0018) por ela movida em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., indeferiu a concessão da tutela de urgência para afastar os reajustes anuais aplicados pela operadora ao contrato de plano de saúde nos anos de 2020 a 2025. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 249486668 dos autos originários), in verbis: Trata-se de ação, sob o procedimento comum, proposta por Delza Guimarães Moura em face de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., na qual questiona a legalidade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por adesão. A petição inicial foi regularmente emendada (id. 249403349), em cumprimento à determinação judicial para adequação dos pedidos formulados. Registre-se que a requerida já havia protocolizado sua contestação (id. 247880575) antes da referida emenda. É o relatório. DECIDO. Reabertura do prazo para defesa A emenda à petição inicial que modifica substancialmente os pedidos ou a causa de pedir impõe a reabertura da oportunidade de contraditório. O fato de a contestação ter sido apresentada antes da emenda não constitui óbice ao exercício pleno do direito de defesa. Pelo contrário, a segurança jurídica e a observância aos princípios constitucionais e processuais fundamentais - contraditório, ampla defesa e cooperação processual - recomendam que seja oportunizada à requerida a possibilidade de adequar sua resposta à nova configuração da demanda. Tutela de urgência Quanto ao pedido de tutela antecipada, sua concessão pressupõe a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora a parte autora tenha articulado argumentos juridicamente relevantes acerca da suposta abusividade dos reajustes aplicados pela operadora, a probabilidade do direito não se apresenta de forma inequívoca, nesta fase processual. A contestação apresentada pela requerida trouxe elementos técnicos e documentais que indicam justificativas plausíveis para os reajustes questionados, o que denota controvérsia sobre a matéria de fundo que demanda instrução probatória mais aprofundada. No mais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não restou suficientemente demonstrado nos autos. A autora não comprovou situação de inadimplemento iminente, ameaça concreta de cancelamento do plano de saúde ou comprometimento de sua capacidade financeira que inviabilize o custeio das mensalidades durante a tramitação do processo. Ausentes os pressupostos legais para concessão da medida antecipatória, o pedido não pode ser acolhido neste momento processual. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFERO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se pretende complementar sua contestação em razão da emenda à petição inicial (id. 249403349), assegurando-lhe o direito de adequar sua defesa às novas alegações. Intimem-se as partes. Em suas razões recursais (ID 77026182), a agravante sustenta, em síntese, que comprovou os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Alega que a probabilidade do direito deriva da tese de que o contrato configura um "falso coletivo", devendo ser regido pelos índices de planos individuais. Argui, desse modo, a abusividade dos reajustes sucessivos, que superaram os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os contratos individuais/familiares, sem justificativa atuarial objetiva, violando o CDC e o entendimento consolidado no Tema 1016 do col. STJ. Argumenta que o perigo de dano é consubstanciado no fato de a agravante ser idosa, enferma, acamada e dependente do plano, cuja mensalidade, de R$ 11.955,95, ultrapassa sua renda líquida mensal, de R$ 10.710,67, defendendo que a diferença financeira indica o inadimplemento iminente e o risco concreto de cancelamento do contrato, comprometendo tratamentos vitais. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), para “determinar a limitação da mensalidade do plano de saúde da Agravante aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais/familiares, desde 2020; proibir a suspensão ou cancelamento do plano em razão do inadimplemento das mensalidades impactadas pelos reajustes abusivos; determinar que a Agravada emita boletos compatíveis com tais parâmetros até decisão final”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que haja “a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial”. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida em grau recursal, nos autos do agravo de instrumento no 0733089-30.2025.8.07.0000. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A questão submetida a esta e. Corte de Justiça consiste em verificar se houve abusividade ou não no reajuste realizado pela agravada em relação à mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão firmado com a agravante/autora. Inicialmente, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato de plano de saúde comercial firmado entre a operadora e o beneficiário. Nesse sentido, diz a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Vale advertir que a matéria debatida se refere, além do reajuste do plano de saúde por mudança da faixa etária, também à atualização anual do plano de saúde coletivo, sob a perspectiva da sinistralidade e aumento ou variação dos custos médicos e hospitalares. Anota-se que a cláusula que prevê o reajuste na mensalidade dos contratos de saúde coletivos não se mostra abusiva, por si só, tendo em vista que a sua estipulação contratual objetiva a manutenção do equilíbrio entre as partes. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que “é possível o reajuste de contratos de plano de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.047.821/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Conforme ressaltado pelo Magistrado na decisão agravada, a probabilidade do direito não se apresenta de forma inequívoca na fase inicial do processo em tela, porquanto a contestação apresentada pela ré agravada trouxe elementos técnicos e documentais que indicam justificativas plausíveis para os reajustes questionados, o que denota controvérsia sobre a matéria de fundo que demanda instrução probatória mais aprofundada. Os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos mesmos limites de aumento anual estabelecidos pela ANS para os planos individuais. Com isso, é possível, em tese, que os reajustes aplicados aos planos coletivos sejam maiores do que o dos planos individuais. Todavia, apesar de os índices de reajuste não serem fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), essa circunstância não permite que as operadoras de planos de saúde apliquem os reajustes de forma arbitrária e desproporcional. É que, conforme preconiza a teoria do diálogo das fontes, tanto o Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor, pautam as relações jurídicas pela clareza na informação, boa-fé objetiva e respeito à função social e ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato (art. 6o, III e IV, do CDC c/c arts. 113, 421 e 422 do Código Civil)[1]. Desse modo, impõe-se à operadora do plano de saúde coletivo que demonstre quais são os critérios empregados para o cálculo do reajuste incidente, assim como os motivos concretos que resultaram no aumento percentual da mensalidade. Essa é a orientação adotada nesta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. REAJUSTE ANUAL. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO DOS LIMITES FIXADOS PARA PLANO INDIVIDUAL PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ANALOGIA. AUSÊNCIA DE NORMA JURÍDICA ESPECÍFICA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. É legítimo o reajuste anual da mensalidade cobrada pelo plano de saúde, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que tenha havido previsão contratual e que sejam observadas as normas regulamentares pertinentes e sem a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios. 3. Esses reajustes devem ser efetuados mediante cálculo atuarial, com a demonstração clara dos índices de reajuste efetivamente aplicados às mensalidades. 4. É atribuição do plano de saúde esclarecer, mediante cálculos atuariais, os índices que embasaram o reajuste aplicado. (...) 5. Recurso interposto pelos autores não conhecido 6. Apelação interposta pela sociedade anônima Sul America Serviços de Saúde S/A conhecida desprovida. (Acórdão 1181197, 07261290220188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, cumpre destacar que os critérios utilizados pela operadora ré para o cálculo dos reajustes e suas justificativas se mostram plausíveis para os reajustes aplicados ao plano de saúde contratado, conforme se extrai do ID 247881446 dos autos originários. Assim, até o presente momento, os elementos probatórios constantes nos autos não se mostram suficientes para a comprovação da alegada abusividade. Tal questão deve ser analisada com a profundidade necessária durante a instrução processual, mediante ampla dilação probatória. Dessa forma, não é possível reconhecer a ilegalidade antes que sejam trazidas demais informações aos autos e sem que tenham sido apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar a abusividade. Nesse sentido, destaco jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE ABUSO NAS ALTERAÇÕES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DE DIREITO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 16, inciso XI da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias depende de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde - ANS nos contratos individuais, excluído o plano de saúde de natureza coletiva. 2. Há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, a qual é dispensada com relação aos planos coletivos. 3. A operadora de plano de saúde coletivo é livre para recusar a renovação do contrato caso não chegue a um acordo satisfatório. Caso o beneficiário julgue as condições desfavoráveis, pode buscar opções mais atraentes no mercado de consumo. A intervenção do Poder Judiciário no preço das mensalidades deve ser excepcional, apenas admitido quando houver manifesta abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa técnica ou fática. 4. Na hipótese, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar a abusividade no reajuste da mensalidade do plano de saúde. A probabilidade do direito, na verdade, se confunde com questão de mérito, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante ampla dilação probatória. Não é possível verificar a abusividade dos reajustes sem parâmetros objetivos aptos a justificar os percentuais aplicados pela ré, em sentido contrário à jurisprudência deste Tribunal. A decisão do juízo que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1930961, 07263507520248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, ?a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo?. 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905936, 07167927920248070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJE: 23/08/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com efeito, a intervenção do Poder Judiciário no preço das mensalidades deve ser excepcional, apenas admitido quando houver manifesta abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa técnica ou fática, o que não se vislumbra no presente caso. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] CDC -Art. 6o São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; Código Civil - Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.